Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718058-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIA PEREIRA NARDELLI SANTOS DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 91754096, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por CLAUDIA PEREIRA NARDELLI SANTOS, no seguinte teor: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Trata-se de ação intitulada como INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta CLAUDIA PEREIRA NARDELLI SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Ao despachar a inicial, determinei à parte autora que retificasse o polo passivo da ação, para nele incluir a União, em substituição ao Banco do Brasil S/A, em razão da instituição financeira ser depositária dos recursos relativos ao PASEP, trata-se de função meramente arrecadatória, cabendo a um Conselho Diretor, escolhido pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, sua representação ativa e passiva, devendo, inclusive, esse Conselho Diretor ser representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional (art. 7o, § 6o, do Decreto 4.751/2003, que regulamentou a Lei Complementar 26/75). O autor apresentou embargos de declaração, alegando a legitimidade do BANCO DO BRASIL para demandas que envolvem discussão sobre PIS/PASEP. Aduziu que não busca discutir sobre correção monetária ou expurgos inflacionários, mas sim sobre valores da requerente que deviam estar sendo guardados pela requerida. Aponta que houve falha na prestação dos serviços. Reforça a legitimidade do Banco do Brasil como administradora do fundo. Verificam-se presentes os pressupostos processuais. No mais, não há matéria preliminar, havendo questão processual pendente, restando definir a necessidade de produção de provas, temas que se passa a análise. 1. DA SUSPENSÃO PELO IRDR 16, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL Nada a prover quanto ao pleito de suspensão dos autos em razão da instauração do IRDR 16 (0720138- 77.2020.8.07.0000). A situação processual dos autos não permite sua paralisação para rediscussão da legitimidade e competência deste Juízo. Os presentes autos foram objeto de indeferimento da inicial por ter este Juízo considerado inviável a promoção da demanda em face, exclusivamente, do Banco do Brasil e a necessidade de promoção da lide na Justiça Federal. O mencionado título fora objeto de cassação em 02a instância. Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Especial, que fora admitido. Remetido o feito para conhecimento pelo Egrégio STJ, o mencionado Recurso fora objeto de desprovimento (ID 86171533). Após transcurso do prazo, sem recurso, o feito fora objeto de baixa ao presente Juízo. Na espécie, portanto, a questão debatida no IRDR 16 já fora alcançada pela PRECLUSÃO PRO JUDICATO. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a referida já fora largamente debatida, tendo sido firmada a competência deste Juízo e a legitimidade da parte ré para, nesta ação, figurar no polo passivo. Deste modo, o feito possui uma especificidade que o afasta dos efeitos suspensivos delimitados no IRDR 16. Ademais, não comporta lógica sua paralisação, conquanto, ainda que o Egrégio Tribunal venha decidir em sentido contrária, já há acórdão prolatado em 02a instância e decisão monocrática no feito. Frisa-se que o IRDR não tem efeitos rescindendos e rescisórios, hábeis a afastar a preclusão e reformar as decisões prolatadas. Ademais, é incompatível com o ordenamento jurídico a construção que permita reconhecer que o IRDR do Tribunal em 02a instância possa rescindir decisão ou acórdão prolatado pelo STJ. Neste sentido, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito, preliminar de ilegitimidade passiva e o pleito de remessa dos autos para a Justiça Federal. 2. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Sem delongas, a gratuidade de justiça não fora objeto de concessão, tendo a parte autora recolhido o devido preparo (ID 51987407). Desta forma, INDEFIRO a impugnação da ré. 3. DO VALOR DA CAUSA Sem delongas, o valor da causa corresponde ao benefício econômico pretendido pela ré, ou seja, os valores que deveriam, no seu entender, ser vertidos em seu favor, não o montante outrora sob custódia, já levantados e decotados do bem de vida pretendido, ou seja, a expressão pecuniária vertida em razão do levantamento do PIS/PASEP. Desta forma, INDEFIRO a impugnação da ré. 4. DA PRESCRIÇÃO A parte ré aduziu a ocorrência de prescrição com base em entendimento firmado em repetitivo. Aduziu, ademais, que, muito embora não tenha sido firmado o termo inicial na ementa, deve ser considerado como 1988. Pois bem. A despeito deste MM. Juízo já ter dirimido tais questões na própria decisão Saneadora, entendo que, ante a imbricada relação fático-jurídica posta, faz-se necessário relegar a matéria ao seu preciso e adequado momento, que é a apreciação do Mérito por ocasião do Julgamento, não sendo adequado, neste momento de cognição rasa, elucidar as questões em definitivo. Desta forma, deixo de analisar, neste momento, as alegações das partes. 5. DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Para deslinde da causa faz-se necessária a colação de documentos e a realização da prova pericial. É incumbência da parte autora colacionar os contracheques do período ou meses de descontos operados. A juntada da referida documentação é indispensável para fins da realização da prova pericial e para esclarecer ao Juízo se estava ou não integrada à regra do art. 4o, § 3o, da LC 26/75, que permita a remessa dos resultados à remuneração da servidora pública: Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. [...] § 2o - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3o. § 3o - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado, ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas individuais. Vejo que os extratos pós-99 (ID 49056203) estão imbuído de PGTO RENDIMENTO FOPAG/CAIXA, conforme permitia, a título de exemplo, as RESOLUÇÕES 2 de 28/06/2001 e no 2 de 06/07/2015. Na espécie, portanto, a parte autora tem que evidenciar que não percebia, mediante juntada de contracheques, valores inferiores a 05 (cinco) vezes o salário-mínimo, muito menos recebeu, ao longo dos anos, as quantias descontadas, conforme extrato juntado. Considerando que a referida prova é diabólica em relação à instituição financeira, conquanto que, para produzi-la, teria que violar direitos constitucionais da requerente, não há como atribuir o ônus em seu desfavor. Ademais, a parte autora detém as melhores condições para requerer a entrega dos referidos documentos ao setor administrativo ou por intermédio SIGAC/SIAPENET ou outro sistema informatizado disponibilizado pela União. Noutra monta, para fins de delimitação dos cálculos, a prova é pericial. O ônus é da parte autora, haja vista que é sua a obrigação de provar o direito alegado (art. 373, I, do CPC). Ademais, a relação posta não tem natureza consumerista. A parte autora não é destinatária final de serviço ou produto livremente ofertado no mercado de consumo e adquirido por sua vontade. A relação posta é eminentemente estatutária, tendo sido criada pela União, antes do advento da CF/88, de modo a resguardar os servidores públicos federais, tendo a natureza, para alguns, de autêntico benefício social decorrente do vínculo jurídico-administrativo. A corroborar: [...] Nesta toada, não há que se falar em inversão da prova, de modo que é ônus da autora provar as alegações que embasam sua pretensão, o que, no caso, exige a prova pericial. Urge destacar que, recentemente, o STJ firmou que o responsável pelo ônus probatório, ainda que invertido, também é pelo custeio da prova, arcando com os resultado de sua negativa, de modo que a requerente, não beneficiária de gratuidade de justiça, deverá depositar os honorários periciais, sob pena de preclusão: [...] A natureza da prova é contábil. 6. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, DOU O FEITO POR SANEADO. INDEFIRO: 1) O pedido de suspensão do feito em face do IRDR 16; 2) A preliminar de ilegitimidade passiva; 3) A pretensão de remessa do feito para a Justiça Federal; 4) A impugnação do valor da causa; 5) A impugnação da gratuidade de justiça sequer concedida; Relego para a Sentença a análise da prejudicial de prescrição. A prova necessária ao deslinde do feito é documental e pericial. Imputo à parte autora o ônus da prova (art. 373, I, do CPC). Faculto às partes prazo comum de 15 (quinze) dias para a formulação de quesitos e indicação de assiste(s) técnico(s). No referido prazo, deverá a parte autora colacionar os seus contracheques para o período dos descontos FOPAG contidos em seu extrato de ID 49056203, sob pena de preclusão. Nomeio o Dr. JOSÉ MENDONÇA DE ABREU FILHO, cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito. Após apresentação dos quesitos, intime-o para, havendo interesse, fornecer proposta. Vindo, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para depositar os honorários periciais (requerido), em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora. Transcorrido o prazo para todas as partes, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para homologação do laudo e determinação de levantamento dos valores.” Defende o agravante-réu a necessidade de suspensão do processo originário até julgamento do IRDR. Acrescenta que é parte ilegítima na ação indenizatória originária, o que impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão nos termos acima. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos originários, constata-se que, da r. sentença que indeferiu a petição inicial, a autora interpôs apelação, a qual foi provida pela e. 6a Turma Cível, em acórdão com a seguinte ementa (id. 86171503): “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL. I - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente à parte autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária. II – A ausência de documento indispensável à propositura da ação não gera o indeferimento da petição inicial, arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC. III – Apelação provida.” Interposto recurso especial pelo Banco do Brasil S/A, o REsp 1.890.166/DF não foi conhecido pelo e. Relator Ministro Herman Benjamin, em r. decisão proferida em 09/09/20 (id. 86171533, págs. 5-7). Interposto agravo interno pelo Banco do Brasil S/A, o AgInt no REsp 1.890.166/DF foi desprovido, em acórdão com a seguinte ementa (id. 86171533, págs. 36 e seguintes): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 83/STJ. 2. Tendo a Justiça Federal reconhecido a ilegitimidade passiva da União para figurar nos autos de ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência da atualização dos depósitos realizados na conta do Pasep da parte autora, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide. (AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 24.8.2020) 3. É pacífica a orientação do STJ segundo a qual é desnecessário sobrestar o Recurso Especial para aguardar julgamento do mérito recursal como representativo de controvérsia quando o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, tendo em vista que o mérito não poderá ser alcançado. 4. Agravo Interno não provido.” O trânsito em julgado ocorreu em 24/02/21 (id. 86171533, pág. 49). Diante do presente narrativa, constata-se que a ilegitimidade passiva do agravante-réu, na ação originária em exame, é questão preclusa, o que impede o reexame, nos termos do art. 507 do CPC, in verbis: “É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora